Tribunal: TJMT
Processo: 8013453-39.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANDREI DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 082.319.029-37 (RECORRENTE), JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA - CPF: 047.793.201-00 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), ALEXANDRE MARTINEZ - CPF: 014.102.697-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 51,45. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385-STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente
JANDREI DOS SANTOS FERREIRA
, postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 51,45, (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), contrato no 41537473, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da realização do negócio, não tendo, a recorrida acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.
Portanto, necessária a declaração de inexistência e exigibilidade do débito, bem como, a exclusão do cadastro de inadimplentes, merecendo reforma.

3.

É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura danos morais na modalidade
in re ipsa
e a fixação do montante da condenação a título de danos morais.

4.

Ocorre que, a existência de negativação anterior é motivo suficiente para afastar o dever indenizatório daquele que procede com a negativação indevida, conforme previsto na Súmula 385-STJ.

5.

In casu
, a Recorrente possui
04 inscrições anteriores
a discutida nos autos (10/11/2013), realizada pela TELEFONICA (R$ 512,87, exibição 13/10/2012), IDU/PARANA/CURITIBA/CESTAS (R$ 190,00, exibição 09/10/2010), SP
-
PRF/(SRC) FORTE CESTAS BASICA PORTO FELIZ (R$ 210,00, exibição 12/05/2011), e SP
-
PAA/OTICA CRISLEN (CENTRO) PIRACICABA (R$ 80,50, exibição 19/05/2013), id. 7807014, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

6.

Sentença reformada, para declarar a inexistência de débitos, e retirada do nome da parte autor do cadastro de inadimplentes, referente ao valor de R$ 51,45, (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), contrato no 41537473, ausente danos morais.

7.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrente
JANDREI DOS SANTOS FERREIRA,
postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 51,45, (cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), contrato no 41537473, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, e condenação em litigância de má fé.

O autor/recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020